Tribunal: TJMT
Processo: 1004141-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004141-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (AGRAVADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Obrigação de Fazer – TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE HOSPITALAR DEFERIDA EM LIMINAR – IRRESIGNAÇÃO SOB ARGUMENTO DE QUE UNIDADE HOSPITALAR (HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ) NÃO FAZIA PARTE DE SUA REDE CREDENCIADA – ALEGAÇÃO DE QUE POSSUIA DISPONIBILIDADE DE VAGA EM UNIDADE HOSPITALAR EM REDE CREDENCIADA (bENIFICIENCIA PORTUGUESA) – POSTERIOR PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PELO AGRAVADO – DEFERIDO PELO JUÍZO – PERDA DO OBJETO – TRANSPORTE AÉRO – CUSTEIO PELA FAMÍLIA – AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A irresignação da Agravante se consubstanciava na determinação de transferência para hospital que dizia não fazer parte de sua rede credenciada, chegando inclusive afirmar que existia vaga em outro hospital que pertencia a sua rede de credenciados. Inclusive foi para o hospital sugerido pela Agravante que foi requerido o pedido de substituição de hospitais, o qual foi deferido pelo juízo.

Quanto ao transporte do Agravado para a outra unidade hospitalar, este já havia ficado definido e expresso na decisão agravada, que seria sob as expensas da família do Agravado, faltando neste tópico, interesse recursal à Agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1003560-09-2021.8.11.0003 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por ARMANDO OTÁVIO MARCONDE GUIDIO – deferiu parcialmente a tutela de urgência e, determinou que a requerida procedesse à imediata transferência

do requerente, internado no hospital de sua rede particular, Hospital Unimed Rondonópolis/MT,

para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Unidade Referência Oswaldo Cruz Vergueiro - 60.726.502/0007-11 - Vergueiro, 000017, Liberdade - 01504-001 - São Paulo/SP, tudo para assegurar-lhe a efetivação do seu direito à vida e à saúde, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso no cumprimento da decisão judicial, ex vi do disposto no art. 11, da Lei n.o 7.347/85 c.c. art. 537, do CPC, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, consignando-se também que o custeio do transporte aéreo será a expensas do requerente e de sua família, tal qual informado no ID: 49356806 - Pág. 1 de expediente remetido pela família à requerida.

Inconformada, a Agravante alega em síntese, que o Agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, com o fito de compelir a ora Agravante a quitar o débito referente ao transporte via UTI aérea para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e as despesas médico -hospitalares pendentes de pagamento desde a sua internação no nosocômio em questão, pretendendo, ainda, a cobertura integral da continuidade do tratamento no referido estabelecimento até a alta médica.

Para tanto, aduz ser beneficiário de plano de saúde Federativo Unimed Coparticipação de no 0 056795100012600 0, estando em dia com o pagamento de suas mensalidades. Prossegue aduzindo que no início do mês de fevereiro do corrente ano recebeu o diagnóstico de COVID -19, sendo que devido ao agravamento do seu quadro clínico precisou ser internado, vindo posteriormente a ser transferido para o setor de UTI.

Defende a inadmissibilidade do recurso na forma do instrumento, para tanto, alega que o Agravo de Instrumento é cabível contra as decisões de cunho interlocutório, as quais estão previstas em um rol taxativo (Artigo 1.015 CPC). Dentre elas, aquelas envolvendo as tutelas provisórias, as quais justificam a interposição do Agravo de Instrumento na existência da possibilidade de dano que o teor desta decisão poderá acarretar a uma das partes.

Assevera que a decisão agravada tem enorme potencial lesivo ao direito da Agravante, sendo inequivocamente suscetível de causar danos de grave e de difícil reparação à Unimed Cuiabá, já que obriga a operadora à cobertura assistencial contrária à legislação especial aplicável, em nosocômio expressamente excluído da álea contratual, e ainda, sob pena de pagamento de multa de extorsivo valor em caso de descumprimento.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência – irreversibilidade da medida e a necessidade de revogação da tutela concedida.

Assevera que não tem a obrigação legal e contratual de custear a transferência e o tratamento realizado em hospital não credenciado à operadora, portanto, expressamente excluído da álea contratual, de tabela própria /alto custo, como é o caso do Hospital Alemão Oswado Cruz.

Alega que para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela há a necessidade da presença de dois requisitos: a) a probabilidade do direito; b) e que, ainda, seja patente o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Além disso, que há a necessidade da ausência de periculum in mora reverso, previsto no § 3o, do mesmo dispositivo.

Defende a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – bem como ausência de urgência / emergência.

Ainda, que o quadro clínico do Agravado não ore ser caracterizado como urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo (art. 35 da lei 9.656/98).

Que pelas definições trazidas, consideram-se ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, e de URGÊNCIA aqueles resultantes de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional.

Consigna deve constar no relatório médico menção expressa ao clinico de risco imediato, sendo obrigatória a observância da definição legal do termo.

Destaca que apesar da gravidade do estado de saúde do Agravado, o mesmo está devidamente assistido no hospital de preferência da família, inexistindo lastro legal para compelir a ora Agravante a quitar as despesas com a transferência e as despesas médico-hospitalares que se encontram em aberto por força de liminar.

Ainda, que diferentemente do narrado na exordial, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz NÃO faz parte da rede credenciada da Unimed Cuiabá, sendo que existem vagas disponíveis na rede credenciada da operadora, como por exemplo o Hospital Beneficiência Portuguesa, conforme será oportunamente demonstrado, não havendo que se falar no pagamento integral dos débitos neste momento.

Defende que tutelar o pedido liminar do Agravado é, em verdade, satisfazer-lhe o próprio direito perseguido, o que não se pode admitir, sobretudo em virtude da ausência de urgência/emergência de acordo com a acepção legal do termo, bem como, em razão da evidente exclusão contratual e pela lei.

Discorre sobre ausência da probabilidade do direito, inexistência de obrigação legal e previsão contratual ao custeio do tratamento realizado em Hospital de alto custo, vaga disponível em rede credenciada da Agravante – critérios de reembolso – disposições contratuais e comprimento do contrato conforme ditames legais.

Alega que ao contrário da decisão recorrida, também falta ao agravado a probabilidade do direito, haja vista que o juízo justifica a probabilidade do direito simplesmente na existência de relação jurídica entre as partes e na existência de prescrição médica, todavia, o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor.

Que o Agravado optou por buscar tratamento no HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, na cidade de São Paulo – SP, mesmo tendo pleno conhecimento de que tal estabelecimento não possuía cobertura contratual por não pertencer à rede credenciada da Unimed Cuiabá, tratando-se de hospital de ALTO CUSTO (tabela própria), conforme expressamente, e de forma clara, consta do contrato.

Frisa que contrariamente ao aduzido pelo Agravado na instância singela, a Unimed Cuiabá nunca agiu no sentido de obstaculizar os tratamentos contratados, insurgindo-se tão somente quanto ao LOCAL DA SUA REALIZAÇÃO que, pelo contrato e legislação de regência deve se dar por hospital capacitado e CREDENCIADO à rede de atendimento da operadora de Plano de Saúde. De fato, o Hospital Oswaldo Cruz não é o único nosocômio a dispor de meios para o tratamento do Agravado, sendo que o mesmo está disponível no HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA SÃO JOAQUIM, pertencente à rede credenciada da Unimed Cuiabá, inexistindo motivos para uso de hospital não credenciado.

Ressalta-se, ainda, que o Agravado não perpetrou nenhum pedido administrativo para liberação de internação, tendo buscado, de forma particular, a transferência para o hospital no qual está internado, e somente após a internação buscou o custeio do tratamento pela Unimed Cuiabá.

Ainda, que o contrato de prestação de saúde entabulado entre as partes, prevê expressamente que em se tratando de atendimento fora da área de atuação, como no caso em testilha, a responsabilidade da operadora deve ser limitada aos valores de tabela praticados pela operadora.

Assim, se o Agravado optou pelo tratamento em estabelecimento fora da área de atuação da Agravante, em HOSPITAL DE ALTO CUSTO, expressamente excluído da álea contratual, deve realizar o pagamento e posteriormente solicitar o reembolso, que obedecerá aos valores pelos quais a Unimed Cuiabá estaria obrigada, se fosse pagar a um prestador conveniado, de acordo com critérios objetivos dispostos na Tabela da Associação Médica Brasileira para os serviços médicos e exames complementares; de acordo com a tabela da BRASINDICE para os medicamentos e, em caso de internação hospitalar de acordo com a Tabela de maior valor entre os Hospitais de Cuiabá (Cláusula XII – 12.1).

Assevera que se não há lei obrigando os planos de saúde darem cobertura da forma ilimitada pretendida pelo Agravado, não é razoável que sejam obrigados a fazê-lo em juízo, sob pena de ofensa direta e literal do princípio da legalidade de que trata Art. 5o, II da Constituição Federal, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, bem como ao princípio da força obrigatória do contrato pacta sunt servanda.

Defende que as operadoras de planos de assistência à saúde não podem ser equiparadas ao Estado. A atuação das operadoras de planos de saúde se dá de forma SUPLEMENTAR à obrigação inerente do Estado. Isso significa que as operadoras não são obrigadas a garantir a saúde dos usuários.

Defende que ampliação das coberturas contratuais, viola o princípio da isonomia com repercussão negativa para todo o grupo de usuários do plano de saúde.

Que por todo o acima exposto, restou claramente demonstrada, tanto a inexistência do direito invocado pelo Agravado, quanto a inexistência de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da Agravante, visto que a recusa em custear tratamento em hospital não credenciado, se encontra amparada no contrato e na legislação de regência, não havendo que se falar em obrigatoriedade de cobertura.

Discorre sobre a irreversibilidade da tutela antecipada e na necessidade caução real ou fidejussória ao valor do tratamento; bem como sobre a necessidade de efeito suspensivo.

Requer o conhecimento do presente recurso, a concessão de efeito suspensivo, determinando a imediata cassação da medida concedida, sob pena de causa a Agravante lesão grave e de difícil reparação.

Não sendo acolhido o pedido acima, que esse E. Tribunal determine a limitação do pagamento aos valores de tabela praticados pela Unimed Cuiabá em sua rede credenciada, ficando o excedente a cargo do Agravado.

Ao final, o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso.

Contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado ao Agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

Por fim, requer que todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá – MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida (79683996).

Contrarrazões (id.n.o 81282980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1003560-09-2021.8.11.0003 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por ARMANDO OTÁVIO MARCONDE GUIDIO – deferiu parcialmente a tutela de urgência, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso no cumprimento da decisão judicial, ex vi do disposto no art. 11, da Lei n.o 7.347/85 c.c. art. 537, do CPC, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, consignando-se também que o custeio do transporte aéreo será a expensas do requerente e de sua família, tal qual informado no ID: 49356806 - Pág. 1 de expediente remetido pela família à requerida.

Pretende a Agravante que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso.

Acerca da discussão travada nos autos o juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.o 79438975-pág.3):

“14. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 300, do Código de Ritos, defiro parcialmente a tutela de urgência anelada na proemial, para o fim de determinar que a requerida proceda com a imediata transferência do requerente, internado no hospital da sua rede particular, Hospital Unimed Rondonópolis-MT, para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Unidade Referência Oswaldo Cruz Vergueiro - 60.726.502/0007-11 - Vergueiro, 000017, Liberdade - 01504-001 - São Paulo/SP, tudo para assegurar-lhe a efetivação do seu direito à vida e à saúde, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso no cumprimento da presente decisão judicial, ex vi do disposto no art. 11, da Lei n.o 7.347/85 c.c. art. 537, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis,
consignando-se também que o custeio do transporte aéreo será a expensas do requerente e de sua família, tal qual informado no ID: 49356806 - Pág. 1 de expediente remetido pela família à requerida
.”

Pois bem.

O objeto da irresignação da Agravante era a transferência do Agravado para o Hospital Alemão Oswald Cruz, sob o argumento de que se tratava de hospital de alto custo e que não fazia parte da rede de credenciada da Agravante.

Destacou em suas razões recursais (id.n.79438967-pág.10):
“Outrossim, diferentemente do narrado na exordial, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz NÃO faz parte da rede credenciada da Unimed Cuiabá,
sendo que existem vagas disponíveis na rede credenciada da operadora, como por exemplo o Hospital Beneficiência Portuguesa,
conforme será oportunamente demonstrado, não havendo que se falar no pagamento integral dos débitos neste momento.” (destaquei).

Vieram aos autos informações do juízo “a quo”, as quais transcrevo na íntegra:

“Senhor Relator,

Em atenção ao pedido de informações extraído do Agravo de Instrumento no 1004141-33.2021.8.11.0000, tendo como Agravante: UNIMED CUIABÁ e como Agravado: ARMANDO OTÁVIO MARCONDE GUIDIO, informo a Vossa Excelência que não houve qualquer retratação, por este juízo, da decisão agravada. Na oportunidade, registro
que a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência foi proferida pelo Juiz plantonista, ficando consignado expressamente que o “custeio do transporte aéreo será a expensas do requerente e de sua família, tal qual informado no ID: 49356806”
. Ademais,
no dia 24/02/2021, este juízo deferiu a substituição do Hospital, a fim de determinar a transferência do paciente (agravado) para o HOSPITAL BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA, também credenciado junto à Agravante, conforme informações constantes nos autos (id 49672605).
Despicienda a comunicação a que se refere o art. 1.018 do CPC, uma vez que se trata de processo eletrônico. Sendo estas as informações que entendo pertinentes ao caso, coloco-me ao inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência julgar necessários.”

Diante da referida informação tenho que perdeu objeto o recurso da Agravante, afinal a irresignação da Agravante se consubstanciava na determinação de transferência para hospital que dizia não fazer parte de sua rede credenciada, chegando inclusive afirmar que existia vaga em outro hospital que pertencia a sua rede de credenciados.

Inclusive foi para o hospital sugerido pela Agravante que foi requerido o pedido de substituição de hospitais, o qual foi deferido pelo juízo.

Quanto ao transporte do Agravado para a outra unidade hospitalar, este já havia ficado definido e expresso na decisão agravada, que seria sob as expensas da família do Agravado, faltando neste tópico, interesse recursal à Agravante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021